Tribunal: TJMT
Processo: 1002539-79.2023.8.11.0018
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002539-79.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REGINALDO RODRIGUES DA GRELLA - CPF: 111.829.381-91 (APELANTE), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), WELF NUNES PEREIRA - CPF: 459.504.906-49 (APELANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Reginaldo Rodrigues da Grella e Welf Nunes Pereira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública ambiental, determinando recuperação da área degradada, pagamento de indenizações por danos materiais e morais coletivos e imposição de obrigações de fazer e de não fazer.

O recurso de Reginaldo Rodrigues da Grella foi interposto fora do prazo legal.

O recurso de Welf Nunes Pereira alegou cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal e documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o conhecimento da apelação interposta por Reginaldo Rodrigues da Grella; e (ii) saber se houve cerceamento de defesa de Welf Nunes Pereira pela não realização de instrução probatória quanto à legitimidade passiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A apelação de Reginaldo Rodrigues da Grella foi protocolada intempestivamente e, por isso, não foi conhecida.

6. No caso de Welf Nunes Pereira, o indeferimento da produção de prova requerida comprometeu o direito de defesa, uma vez que a controvérsia sobre a posse e a legitimidade passiva demandava instrução probatória, sobretudo diante da inversão do ônus da prova.

7. Restou configurado o cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença para o regular prosseguimento da instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Reginaldo Rodrigues da Grella não conhecido. Recurso de Welf Nunes Pereira provido. Sentença anulada para reabertura da instrução probatória.

Tese de julgamento: "1. É inadmissível recurso de apelação interposto fora do prazo legal. 2. A não realização de instrução probatória, em contexto de inversão do ônus da prova e controvérsia quanto à legitimidade passiva, configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença."

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 1001349-83.2019.8.11.0095, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.05.2024; TJ-AM, AC no 0627743-76.2022.8.04.0001, Rel. Des. Onilza Abreu Gerth, 2a Câmara Cível, j. 07.02.2023; TJ-BA, APL no 0369127-80.2013.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3a Câmara Cível, j. 23.07.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recursos de Apelações Cíveis interpostos por

Reginaldo Rodrigues da Grella e Welf Nunes Pereira
contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT na Ação Civil Pública Ambiental n. 1002539-79.2023.8.11.0018, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

Dispositivo da sentença:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES, confirmando a liminar concedida, os pedidos contidos na exordial para determinar que os requeridos, recuperem a área degradada com a reconformação e posteriormente a revegetação, devendo, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, apresentar à Secretaria Estadual do Meio Ambiente o PRAD – Projeto de Recuperação de Área Degradada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser revertido ao Fundo Municipal do Meio Ambiente, o que faço nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO os requeridos ao pagamento, a título de indenização pecuniária pelos danos causados ao meio ambiente no valor de R$ 308,850,00 (trezentos e oito mil, oitocentos e cinquenta reais), acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir desta sentença, a ser recolhido em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Juara/MT.

CONDENO os requeridos ao pagamento, a título de indenização pecuniária pelos danos morais coletivos, o valor de R$ 123.540,00 (cento e vinte e três mil e quinhentos e quarenta reais), com juros de mora de 1% ao mês desde a data da autuação em razão do evento danoso e correção monetária, segundo índice do INPC, desde a data da citação, valor esse a ser recolhido em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Juara/MT.

Determino que os requeridos se abstenham de explorar por si, prepostos ou interposta pessoa, o remanescente da área de preservação permanente, inclusa ou não de reserva legal, sob pena daquela mesma incidência, até que obtenham autorização dos órgãos ambientais respectivos.

Determino que os requeridos obtenham as licenças ambientais necessárias à regularização da propriedade perante os órgãos ambientais competentes.”

Apelação de Reginaldo Rodrigues da Grella (Id 282632999):

O apelante alega que, embora o juízo de primeiro grau tenha reconhecido que ele não estava na posse do imóvel, concluiu pela responsabilidade objetiva e solidária entre o proprietário e o possuidor, Welf Nunes Pereira, mencionando que a Ação de Reintegração de Posse foi distribuída em 06/2022, enquanto a infração ambiental teria ocorrido em 03/2022.

Afirma que, anteriormente ao ajuizamento da Ação de Reintegração de Posse, foi proposta uma Notificação Judicial em 17/12/2020 (Processo n. 1002150-02.2020.8.11.0018), com o objetivo de que o possuidor Welf e seu filho Matheus desocupassem a área, bem como de impedir a realização de qualquer benfeitoria ou melhoramento no imóvel.

Sustenta que não pode ser responsabilizado por um dano que não cometeu, tendo tomado todas as providências para recuperar a posse do imóvel e inclusive denunciado o próprio dano.

Ressalta que, embora a responsabilidade ambiental possa recair sobre o proprietário e o possuidor, devem ser analisadas as circunstâncias do caso concreto para apurar quem efetivamente praticou a infração.

Defende que o caso em exame constitui uma exceção, pois sua posse cessou antes da ocorrência do dano.

Alega que a condenação em indenização pecuniária por dano ambiental deve ser medida excepcional e subsidiária, reservada a hipóteses em que a recuperação integral do meio ambiente seja inviável, o que não ocorre no presente caso.

Requer a reforma da sentença para que seja excluído da condenação.

Apelação de Welf Nunes Pereira (Id 282633002):

O apelante alega que requereu a produção de prova testemunhal para demonstrar sua ilegitimidade passiva, uma vez que ocupa área diversa, não incluída nos limites da Matrícula n.o 1.934, do CRI de Juara/MT. No entanto, houve julgamento antecipado com indeferimento da produção de referida prova.

Dessa forma, sustenta que houve nulidade da sentença, em virtude de decisão surpresa, que o impediu de produzir as provas requeridas.

Alega que a sentença implica em cerceamento de defesa.

Afirma que, se tivesse tido a oportunidade de se manifestar e produzir provas antes da prolação da sentença, o julgador teria chegado a conclusão diversa, pois há relevante controvérsia quanto à responsabilidade do apelante e à posse da área, já que ele ocupa imóvel diverso do autuado.

No mérito, sustenta que a sentença deve ser reformada, pois não pode ser responsabilizado por ato de terceiro.

Afirma que é proprietário, possuidor e residente, com sua esposa, em outro imóvel rural em Juara/MT, distinto da área objeto da ação.

Aduz a inépcia da petição inicial, sob o argumento de que lhe falta causa de pedir, sendo que da narrativa dos fatos não decorre logicamente a conclusão postulada.

Defende a impossibilidade de cumulação de pedidos contra diversos réus sem a devida individualização das condutas.

Alega que o prazo para inscrição no CAR ainda não se esgotou e que eventual reparação de danos deve ocorrer no âmbito do órgão ambiental, caso constatada a existência de dano ambiental.

Afirma que não houve dano ambiental nem dano moral coletivo.

Sustenta que não foi demonstrado o nexo de causalidade.

Por fim, argumenta que, por se tratar de pequena propriedade rural, o imóvel enquadra-se nas disposições do art. 67 da Lei 12.651/12 (Código Florestal), que isenta da obrigação de recuperação do passivo ambiental imóveis rurais com área inferior a quatro módulos fiscais.

Requer a reforma da sentença.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (Id 282633013), pugnando pelo desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se (Id 288380384), opinando pelo desprovimento do recurso de Welf Nunes Pereira e pelo provimento parcial do recurso de Reginaldo Rodrigues da Grella, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, mantendo-se, contudo, a integral responsabilização ambiental, nos exatos termos fixados na sentença, inclusive quanto ao dever de reparação integral do dano material e à recomposição da área degradada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Recurso de Reginaldo Rodrigues da Grella

O apelante protocolizou o recurso em 14/02/2025, sendo certificada a sua interposição intempestiva (Id 282633007).

Em razão dessa certidão, o apelante manifestou-se no Id 282633009, argumentando que “houve equívoco na certidão, uma vez que não é razoável que os mesmos recursos protocolados no mesmo dia possam ser considerados um tempestivo e o outro não, notadamente quando o primeiro a ser protocolado é justamente o considerado intempestivo.”

A Gestora Judiciária de primeiro grau certificou novamente, esclarecendo que não houve equívoco na certidão de intempestividade, uma vez que consta no sistema PJe que o advogado do apelante registrou ciência da sentença em 23/01/2025, sendo o último dia para interposição do recurso em 13/02/2025.

Com efeito, havendo registro da ciência da sentença em 23/01/2025, o prazo recursal iniciou-se em 24/01/2025 (sexta-feira), encerrando-se em 13/02/2025 (quinta-feira). O recurso foi protocolizado apenas em 14/02/2025, portanto, fora do prazo.

Diante disso, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação de Reginaldo Rodrigues da Grella, por intempestividade.

Recurso de Welf Nunes Pereira

PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA

O apelante Welf Nunes Pereira suscita a nulidade da sentença, alegando que não lhe foi oportunizada a produção da prova testemunhal requerida.

Afirma que apresentou contestação e, logo após, sobreveio o julgamento antecipado, sem a prévia realização de saneamento, caracterizando decisão surpresa.

Alega, ainda, que a ausência de instrução probatória implicou cerceamento de defesa.

Consta dos autos que os requeridos apresentaram suas contestações e, após a impugnação às contestações, foi proferido o seguinte despacho (Id 282632991):

“ 1. A fim de evitar eventual alegação de nulidade, bem como visando ao saneamento e instrução do feito, intimem-se as partes para especificarem, no prazo comum de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão, as provas que pretendem efetivamente produzir, indicando circunstanciadamente a finalidade de cada uma delas, bem como os pontos controvertidos que pretendem demonstrar com cada meio probante, a fim de possibilitar a este Juízo aferir sua necessidade e utilidade, sob pena de indeferimento (art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

2. Cumpre salientar que o pedido de produção de provas formulado de maneira genérica, sem qualquer demonstração de utilidade para o deslinde da controvérsia, ou em atos processuais pretéritos (inicial, contestação, impugnação à contestação etc.) não será considerado, pois não condizente com o momento processual.

3. Após, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos, inclusive, se o caso, para julgamento antecipado do mérito, nos moldes do art. 355, I, do Código de Processo Civil, ou para decisão de saneamento, conforme o caso.”

Em atenção ao referido despacho, os requeridos se manifestaram, e especificamente o apelante Welf Nunes Pereira apresentou petição reiterando sua alegação de ilegitimidade passiva, afirmando ocupar área diversa daquela em que foi constatado o dano ambiental, e requerendo a produção de prova testemunhal e documental superveniente.

Após tais manifestações, o Juízo proferiu sentença em julgamento antecipado, consignando:

“
De Proêmio INDEFIRO o pedido de juntada de novos documentos, formulados por ambas as partes, tendo em vista que se mostraram genéricos e desacompanhados de documentos novos ou do qual as partes tomaram conhecimento no curso do processo.

Quanto ao pedido pela produção de prova testemunhal pugnado pelos requeridos, a ação civil pública é essencialmente lastreada de documentos públicos oriundo de Auto de Infração n° 22043585, Termo de Embargo/Interdição no 22044426/2022, Relatório Técnico no 306/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022, lavrados pelo Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT em 09/03/2022, id. 131741737.”

É certo que o julgamento antecipado da lide não configura, por si só, decisão surpresa nem implica automaticamente em cerceamento de defesa, por se tratar de previsão expressa no CPC como desdobramento natural do processo.

Todavia, a jurisprudência pacífica é no sentido de que o Juízo deve facultar às partes manifestação sobre a produção de provas, especialmente se esta foi requerida na contestação, bem como anunciar previamente a possibilidade de julgamento antecipado, a fim de evitar decisão surpresa.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO ÀS DECISÕES SURPRESAS. ANÚNCIO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE NA PRÓPRIA SENTENÇA, SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PREJUÍZO VISLUMBRADO . ANULAÇÃO DA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Interpretando-se sistematicamente o CPC, antes da aplicação do julgamento antecipado, impõe-se a prévia de intimação das partes para evitar decisões surpresas; 2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem aplicado o princípio da vedação a decisão surpresa às hipóteses em que se efetuou o julgamento antecipado da lide sem o prévio anúncio, com o fito de anular a sentença proferida; 3 . Recurso conhecido e provido.

(TJ-AM - AC: 06277437620228040001 Manaus, Relator.: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO . JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PREJUÍZO VISLUMBRADO. NULIDADE DA SENTENÇA. (...) Vale dizer: não é razoável levar em consideração, para o julgamento de mérito, unicamente os documentos produzidos por um dos litigantes, em detrimento da necessária instrução probatória . 3. Ainda que o julgador seja o destinatário final das provas, e entendendo pela desnecessidade da instrução probatória, seria imprescindível o anúncio do julgamento antecipado da lide, com a devida intimação das partes, como medida eficaz de evitar decisão surpresa, especialmente para aquele sobre a qual recaia a decisão desfavorável. Cerceamento de defesa configurado. 4 . Apelo conhecido e provido. Sentença anulada.

(TJ-BA - APL: 03691278020138050001, Relator.: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2020)

No presente caso, o despacho que intimou as partes para especificação das provas já anunciava a possibilidade de julgamento antecipado, o que afasta a alegação de decisão surpresa.

Entretanto, quanto à alegação de cerceamento de defesa, verifica-se que o apelante pleiteou a produção de prova testemunhal e documental com o objetivo de demonstrar sua ilegitimidade passiva, por supostamente ocupar área diversa daquela constante da matrícula.

Tal questão foi enfrentada na sentença, que fundamentou:

“Em análise a inicial verifica-se que o ilícito cometido se deu no imóvel denominado Fazenda Grella, localizado na Comarca de Juara/MT, Matrícula n.o 1.934, do CRI de Juara/MT e conforme demonstrado pelo requerido REGINALDO RODRIGUES DA GRELLA em sede de contestação, está em trâmite na 2a vara desta Comarca as ações de Reintegração de posse no 1001342-26.2022.8.11.0018, ajuizado pelo requerido REGINALDO RODRIGUES DA GRELLA em face do requerido WELF NUNES PEREIRA, bem como ação Usucapião no 1001373-80.2021.8.11.0018, ajuizada pelo requerido WELF NUNES PEREIRA em face do requerido REGINALDO RODRIGUES DA GRELLA, litigando a propriedade/posse do imóvel que sofreu a infração ambiental.

As ações são decorrentes de um contrato de locação em que o proprietário do imóvel, o aqui requerido REGINALDO RODRIGUES DA GRELLA, arrendou a fazenda Grella, Matrícula 1.934, ao requerido WELF NUNES PEREIRA, que após vencido o contrato não desocupou a área.

O contrato está datado de 01/08/2014 (id. 87596222 – autos de Reintegração de Posse no 1001342-26.2022.8.11.0018), a referida ação foi ajuizado em 06/2022 e a infração ambiental ocorreu em 03/2022.

Sendo assim, não restam dúvidas que o requerido Sr. REGINALDO RODRIGUES DA GRELLA é o proprietário do imóvel, enquanto o requerido Sr. WELF NUNES PEREIRA em que pese alegue não ser proprietário do imóvel, é possuidor do mesmo.

Ademais, o possuidor do imóvel rural foi localizado dentro da fazenda quando da tentativa de citação nos autos no 1001342-26.2022.8.11.0018, id. 90695631 que inclusive, empreendeu fuga ao visualizar a chegada dos Oficiais de Justiça, bem como, nestes autos ele foi citado no imóvel, qual seja, Fazenda Grella, quando estava fazendo uma cerca à beira da estrada.”

O Apelante impugna esta fundamentação, alegando que “
apesar do r. Juízo basear a posse do Apelante na citação ocorrida nos autos n.o 1001342-26.2022.8.11.0018, ID 90695631, não foi considerado na Sentença que não se sabe a verdadeira localização da Fazenda Grella, de modo que a instrução dada aos Oficiais de Justiça foi por conta exclusiva do Requerido Reginaldo, o qual entende que o imóvel ocupado pelo Apelante é a respectiva Fazenda, porém trata-se de imóvel diverso. Há de ser mencionado ainda, que ambas as Ações (Reintegração de Posse n.o 1001342-26.2022.8.11.0018 e Usucapião n.o 1001373-80.2021.8.11.0018) trazidas à baila pelo n. Magistrado no intuito de relacionar o Apelante ao imóvel autuado, possuem discussão acerca da localização da Fazenda Grella, estando pendente de perícia técnica. Isto nos faz concluir que não há como afirmar, indene de dúvidas, que o imóvel que sofreu a suposta infração ambiental é o mesmo ocupado pelo Apelante. Além disso, a suposta fuga do Apelante mencionada na Sentença se justifica pela desavença nutrida pelo Requerido Reginaldo com o Apelante que, inclusive, já ameaçou o Recorrente de morte, conforme se comprova pelo Termo Circunstanciado n.o 1002180- 66.2022.8.11.0018.”

De fato, conforme alegado pelo recorrente, na referida ação de reintegração existe controvérsia sobre a localização da área, sendo que foi designada prova pericial para dirimir tal questão.

Naquela Ação de Reintegração de Posse, n.1001342-26.2022.8.11.0018, o requerido, aqui apelante, pleiteou a prova pericial, argumentando que “
a prova pericial servirá para atestar que os Sítios São Benedito, Santa Ana e Fundão NÃO incidem sobre a Matrícula n.o 1.934, afastando, por completo, as alegações dos Requerentes
.”

Verifica-se do andamento processual de referida ação no PJE, que havia sido designada audiência de instrução e julgamento, a qual, por decisão judicial, foi cancelada, para realização de prova pericial. (Id 182446290 dos autos da Ação de Reintegração).

Dessa forma, não há como se deixar de reconhecer que o indeferimento das provas requeridas pelo apelante negou-lhe o exercício

pleno da ampla defesa, já que a legitimidade deste, como real ocupante da área pertencente à matrícula 1.934, onde ocorreu a autuação, carece de prova cabal.

Além disso, verifica-se que nesta ação de Ação Civil Pública houve inversão do ônus da prova, nos termos da decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 1023956-11.2024.8.11.0000, que consignou ser ônus do autuado comprovar, de forma robusta, a inexistência de nexo de causalidade.

A própria decisão monocrática que negou provimento ao agravo interposto pelo apelante assentou que a questão da legitimidade passiva deveria ser objeto de instrução probatória.

Assim, se a legitimidade do apelante depende de comprovação e se houve inversão do ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar que não exerce a posse da área autuada, o julgamento antecipado da lide, com indeferimento do pedido de produção de provas e consequente condenação do apelante, configura cerceamento de defesa.

Neste sentido:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INDEFERIMENTO DAS PROVAS REQUERIDAS – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE VERIFICADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PRODUÇÃO DAS PROVAS REQUERIDAS. 1. O magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, à luz do princípio da livre apreciação da prova, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente.

2 . “A inversão do ônus probatório é regra de instrução e não de julgamento, devendo-se assegurar àquele que ficou responsável pela produção da prova a possibilidade de cumprimento desse ônus processual, sob pena de afronta ao devido processo legal.” (STJ, AgRg no REsp 1450473/SC).

3. Deve ser desconstituído o pronunciamento judicial de primeiro grau que inverteu o ônus da prova em desfavor de uma das partes, mas a impediu de promover as provas requeridas na contestação, mediante o julgamento antecipado do mérito, situação que evidencia flagrante cerceamento de defesa .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001349-83.2019.8.11 .0095, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 06/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/05/2024)”

Diante disso,
DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à instância de origem, para que seja realizada a devida instrução probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025